Tribunal: TJSP
Processo: 2089698-85.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Pretensão de decreto de indisponibilidade de bens perante a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) – Insubsistência – Medida excepcional e que não se revela proporcional no caso em comento – Requerimento de expedição de ofícios ao Ministério do Trabalho e INSS, com o escopo de localizar eventual vínculo empregatício ou

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Pretensão de decreto de indisponibilidade de bens perante a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) – Insubsistência – Medida excepcional e que não se revela proporcional no caso em comento – Requerimento de expedição de ofícios ao Ministério do Trabalho e INSS, com o escopo de localizar eventual vínculo empregatício ou benefício previdenciário, para posterior incidência de penhora sobre os rendimentos percebidos – Insubsistência – Providência inócua porque os recursos dessa natureza são impenhoráveis – Art. 833, inc. IV, do CPC - Caso em comento que não se amolda a qualquer das exceções legais à impenhorabilidade – Decisões mantidas – Recurso desprovido.